Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736252-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA AGRAVADO: LUCIANO PRATES LUPI OBINO REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OBINO BAUMANN DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DANTAS DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por LUCIANO PRATES LUPI OBINO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado agravante, bem como rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais (ID 63459372), o executado sustenta, preliminarmente, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Diz que “aos autos foram juntados comprovação de renda que demonstra sua renda mensal, extrato da conta bancária e documentos esses que demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que lhe acarretem prejuízos, necessitando assim do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.” Em outro tópico, esclarece que “quando o Agravante tomou ciência do processo que já havia transitado e julgado e iniciado a fase de cumprimento de sentença, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença informando a nulidade processual, que o Agravante não foi devidamente citado, tendo em vista a citação ID 184882142 ter sido assinada por terceira pessoa, que o Agravante não faz ideia de quem seja, e essa citação nunca ter chegado às suas mãos ou conhecimento.” Sustenta, em singela síntese, “a nulidade do ato, porquanto não se evidencia, nos autos, sua entrega a quem de direito, o rabisco como assinatura não pode e não deveria ser considerado como recebido, pois de fato o agravante nunca recebeu tal citação” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada visando "assegurar a gratuidade da justiça ao Agravante, bem como para reconhecer a nulidade da citação no bojo dos autos do Processo no 0701045-86.2024.8.07.0001, afastando os efeitos da revelia, suspendendo a cobrança do correspondente a 50% do valor do aluguel pertinente ao período de ocupação do imóvel, com a suspensão de qualquer medida cautelar de bloqueio, penhora, arresto de valores dentre outros, bem como decisão que determine a desocupação do imóvel, antes do julgamento do mérito da referida ação, tornando, nula a fase de cumprimento de sentença e os demais atos posteriores à citação por AR para terceira pessoa desconhecida do condomínio onde fora procedida a citação do Agravante.” Sem preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 13.06.2024 (ID 199876130). De maneira prévia à expedição do mandado de intimação para pagamento voluntário (art. 523, caput, do Código de Processo Civil), a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em breve síntese, que conquanto considerada citada na fase de conhecimento, não tomou ciência da relação jurídica processual em virtude do mandado de citação, via postal, ter sido entregue para terceiro estranho ao procedimento. Requer, na oportunidade, o deferimento da gratuidade de justiça. Manifestação do exequente sob ID 205765880. É o relatório. Preliminarmente, REPUTO APERFEIÇOADO o presente cumprimento de sentença, porquanto configurado o comparecimento espontâneo da parte executada, sob o prisma do §1o do art. 239 do Código de Processo Civil, bem como outorgado poderes de recebimento de citação em favor da procuradora habilitada (ID 194262013). Gratuidade de justiça Concernente à gratuidade de justiça, ato seguinte, a despeito da parte executada ter pugnado pelo beneplácito, verifico que não há quaisquer elementos que evidenciem a correlata hipossuficiência financeira, tratando-se de meras alegações sem qualquer amparo. Ao revés do aduzido em sua impugnação, não cabe o deferimento do benefício ante simples petição desvalida de prova, considerando que “é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC)” (Acórdão n. 1874518, Relator Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 08.07.2024). Como não bastasse, o executado é demandante nos autos n. 0716411-68.2024.8.07.0001, em trâmite processual neste Juízo. Quando intimado com vistas à comprovação de sua hipossuficiência no mencionado processo, entretanto, à luz do pleito de gratuidade de justiça na exordial, o demandante apresentou comprovante de pagamento da guia de recolhimento judicial, renunciando ao benefício e requerendo o prosseguimento do feito (Processo n. 0716411-68.2024.8.07.0001 - ID 198588503). Resta evidente, nesse contexto, que a assertiva de hipossuficiência financeira do executado não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Nulidade de citação No que tange à nulidade de citação aduzida, razão não assiste ao executado. O demandado expressamente reconhece que residia no endereço em que se deu a citação, porém argumenta que esta não lhe foi entregue em mãos. Com efeito, “[n]os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, consoante § 4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Não restando evidente quaisquer indícios acerca da ausência do réu ao tempo da entrega da carta ao condomínio, presumir-se-á relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria (REsp 2.069.123/SP, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023). A jurisprudência deste E. TJDFT joga luz sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende o réu/agravante que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória - que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de débito relativo a contrato de locação - e, via de consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente, do bloqueio de valores realizado na fase de cumprimento de sentença, via Sisbajud. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 3. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar, por nenhum meio de prova, que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, na medida em que rejeitou a tese de nulidade suscitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1876867, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 01.07.2024) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão n. 1849338, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 07.05.2024) Por fim, não há falar em atribuição de efeito suspensivo à impugnação em debate, na medida em que não houve garantia a este Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos moldes do §6o do art. 525 do Código de Processo Civil. Inclinado nestas razões, REJEITO a impugnação apresentada. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, com termo inicial na data de publicação desta decisão, dê-se impulso à fase expropriatória. Intimem-se.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, e como visto, a parte executada alega que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que logrou comprovar vício no ato citatório, não sendo presumível que o réu foi devidamente citado no logradouro correspondente à diligência realizada. Em uma análise perfunctória da matéria processual posta “sub judice”, entendo que não assiste razão à parte executada, senão vejamos. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar, dentre outras, que “o executado é demandante nos autos n. 0716411-68.2024.8.07.0001, em trâmite processual neste Juízo. Quando intimado com vistas à comprovação de sua hipossuficiência no mencionado processo, entretanto, à luz do pleito de gratuidade de justiça na exordial, o demandante apresentou comprovante de pagamento da guia de recolhimento judicial, renunciando ao benefício e requerendo o prosseguimento do feito (Processo n. 0716411-68.2024.8.07.0001 - ID 198588503). Resta evidente, nesse contexto, que a assertiva de hipossuficiência financeira do executado não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais.” Ora, certo afirmar que o benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito. No particular, verifica-se que nos autos do processo transcrito pelo d. Juízo monocrático, figurando o ora agravante como autor daquela ação (Processo n. 0716411-68.2024.8.07.0001), o recorrente recolheu as custas iniciais daquele feito, e isso em 29 de maio de 2024, beirando a má-fé o pleito de gratuidade de justiça formulado 3 (três) meses após o ato processual mencionado. Ora, conforme pacífica jurisprudência, o recolhimento do preparo e/ou custas processuais obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Posta a questão nestes termos, as argumentações recursais deduzidas não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do executado agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. No que diz respeito à alegada nulidade do ato citatório, sabe-se que a citação é o ato processual mais importante do processo uma vez que garante os direitos expostos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LV, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, o art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina ser indispensável a citação da parte ré para a validade do processo, dispondo, ainda, o art. 280 do mesmo diploma processual ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. Confira: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 280. CPC. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Nada obstante, o art. 248 do CPC estabelece que a citação feita pelos Correios, como no caso dos autos, deve o carteiro entregar a carta, como regra, diretamente ao destinatário, de quem deve colher a assinatura no recibo, a saber: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.” Todavia, o §4o do artigo supracitado excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. In casu, verifica-se que o mandado de citação foi expedido em consonância com o endereço indicado pelo autor/exequente, qual seja, “SQS 411, Bloco V, apartamento 201, Brasília-DF, CEP 70277-220,” (petição inicial, ID 183528535), cumprindo frisar ser esse o endereço do réu/executado. O recebimento por terceiro não macula a citação do executado. Ora, o mandado de citação foi expedido pelos correios (AR) direcionado ao endereço do réu. O mandado foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, tal qual autoriza o §4o, do art. 248, do CPC, presumindo-se que o mandado foi cumprido em sua plenitude, ante a inexistência de dúvida razoável em relação ao efetivo endereço da parte executada quando do ato citatório. Verifica-se, ainda, que a parte demandada não colacionou aos autos de origem qualquer prova cabal apta a macular o ato citatório. Assim, constata-se que a parte exequente indicou corretamente o endereço a ser diligenciado, cumprindo com o dever que lhe cabe a teor do art. 319, inciso II, do CPC, e que, tratando-se de condomínio edilício, o recebimento do mandado por terceiro não inviabiliza a possibilidade de se presumir o recebimento do mandado de citação pela parte requerida, para tornar o ato inválido. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, a carta de citação ser recebida por terceira pessoa nas hipóteses de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO. VÍCIO NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipótese dos autos. 2. Infirmar o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.607/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) Corroborando este entendimento: REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023. Do exposto, DEFIRO o a atribuição do efeito suspensivo almejado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator